Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL.
1. Não se aplicando o princípio da anterioridade do exercício, mas considerando a cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade restou declarada pelo STF, o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pode ser exigido a partir de noventa dias da sua publicação.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.